Tribunal: TJES
Processo: 5000174-03.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000174-03.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000174-03.2020.8.08.0008

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: DIBARRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE PERÍCIA ACOLHIDA. INSPEÇÃO EM RELÓGIO REALIZADA COM A PRESENÇA DE SÓCIO DA EMPRESA. TOI COM ASSINATURA DO SÓCIO E DATA PARA A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO NO DIA MARCADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, declaração de inexistência de débito e restituição de valor quitado a título de entrada, ao argumento que a requerida está cobrando valor indevido, levando-se consideração negar qualquer ato de fraude em seu medidor, que fundamente a cobrança de valores pretéritos.

Em sede de contestação, a parte requerida aduz, preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia.
No mérito, destaca quanto à presunção de legalidade do TOI e regularidade da cobrança realizada. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença de piso assim decidiu:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DECLARO INEXISTENTE o débito existente entre as partes litigantes unicamente no que se refere ao valor apontado no “Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular”, que apurou o débito da empresa autora em R$ 23.797,15 (vinte e três mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), oriundo do TOI nº 3904783.

CONDENO a requerida a restituir à empresa autora a importância de R$ 3.849,42 (três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 3863791.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).

Em sede de Recurso Inominado, a ré alega preliminar de necessidade de perícia. No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito, além de reiterar os argumentos da contestação. Afirma ainda que não deve ser mantida as condenações , pelo que, requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões a autora enfatiza que o caso se trata de prática abusiva e requer a rejeição dos argumentos apresentados em recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Alega a parte recorrente, a necessidade de perícia a ser realizada.

Observo que o TOI do ID 1845121, lavrado em 21/10/2019 foi assinado pela pessoa de CLEMILSON DALMASIO, sócio da empresa requerente/recorrida, conforme contrato social de ID 1845098, o que inclusive foi declarado na inicial.

Considero, portanto, que a autora teve ciência do TOI, no momento da confecção, pelo que, teve ciência da data (04/11/2019), horário e local de acompanhamento da análise de seu medidor na CIDADE DE SERRA-ES.

A parte autora não informa se compareceu ao local, para acompanhamento da análise, objetivando questionar a análise feita, me fazendo concluir que somente uma prova pericial poderá dizer que o medidor realizou leitura menor do que a devida.

Com a necessidade de prova pericial, o juizado especial torna-se incompetente, diante da complexidade, pelo que, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado
, para reformar a r. sentença, nos termos do voto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.